Tribunal: TJSP
Processo: 1503094-47.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Condenação do réu à pena corporal de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias multa, no mínimo legal – Ausência de impugnação sobre autoria e materialidade – Qualificadora de escalada configurada – Pena – Manutenção –

Ementa:

APELAÇÃO – Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Condenação do réu à pena corporal de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias multa, no mínimo legal – Ausência de impugnação sobre autoria e materialidade – Qualificadora de escalada configurada – Pena – Manutenção – Primeira fase – Pena-base aumentada em 1/5 com acerto, fundamentando-se na conduta social e na reprovabilidade da conduta – Segunda fase – Multirreincidência acertadamente ponderada em 1⁄2 de aumento– Terceira fase – Tentativa que ensejou diminuição de 1/3, considerando o avanço do "iter criminis" – Manutenção do regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Apelação não provida.